Tribunal: TJDFT
Processo: 0000495-87.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DOLO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. NÃO COMPROVADA. ART. 156 DO CPP. PRECEDENTES DO STJ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CULPOSA. INVIÁVEL. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. SÚMULA 719 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.
1. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.
2. Apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois, diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
3. Os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante e das testemunhas são revestidos de eficácia probatória, principalmente quando confirmados em Juízo, sob a garantia do contraditório, de maneira firme e coerente com as demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie, tornando-se aptos a, por si sós, ensejar condenação.
4. As provas foram devidamente judicializadas, de modo que a condenação não foi baseada unicamente em elementos produzidos inquisitorialmente. Igualmente, não se pode falar em aplicação do princípio “in dubio pro reo” quando inexiste dúvida a trabalhar em favor do acusado, ficando comprovado que ele conduziu o veículo produto de crime anterior, tendo ciência da origem espúria do bem.
5. Incabível o pleito desclassificatório para o artigo 180, § 3o, do Código Penal, porquanto comprovado que o acusado sabia da origem ilícita do bem.
6. Considerando a reincidência do réu e a pena corporal fixada em 1 (um) ano e 2 (dois) meses, cabível o estabelecimento do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2o, alínea "c", do Código Penal. A reincidência justifica, por si só, a imposição de regime mais severo, não havendo que falar em violação à Súmula n.o 719 do colendo STF.
7. Recurso desprovido.